Tribunal: STF
Processo: Rcl 59406
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Berg Steel S.A. - Fábrica Brasileira de Ferramentas contra decisão da Subseção II Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho (TST) proferida nos autos do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 1108-29.2019.5.09.0000.



    2. O reclamante narra que impetrou o mandado de segurança contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Cornélio Procópio (PR) que, em execução trabalhista, determinou constrições patrimoniais contra si, sem prévia citação. Esclarece que o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região concedeu a ordem, por considerar (i) que o reclamante não foi parte na relação processual matriz e (ii) que a constrição patrimonial viola o princípio da proporcionalidade.



    3. Por meio da decisão reclamada, o TST deu provimento a recurso ordinário, para denegar a segurança, por entender que o ato coator não apresentava teratologia ou abusividade capaz de mitigar o entendimento firmado na OJ SBDI-2 nº 92. Esse verbete tem o seguinte teor: “Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial passível de reforma mediante recurso próprio, ainda que com efeito diferido”.



    4. A reclamante alega que a decisão reclamada, ao afastar a presença de teratologia ou abusividade no ato coator, teria indiretamente declarado a inconstitucionalidade do art. 513, § 5º, do CPC, sem respeitar a cláusula de reserva de plenário. Defende que seria aplicável, no processo originário, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto nos arts. 133-137 do CPC, A ausência desse incidente denotaria a teratologia e abusividade do ato coator, de modo a flexibilizar o óbice processual da OJ nº 92.



    5. É o relatório. Decido.



    6.  Dispenso as informações, em face da suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    7. Na presente reclamação, alega-se que o Juízo reclamado afastou a incidência do art. 513, § 5º, do CPC — que proíbe a promoção do cumprimento de sentença em face de corresponsável que não tenha participado da fase de conhecimento — sem observar a cláusula de reserva de plenário, em afronta à Súmula Vinculante 10.



    8. O entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante 10 tem por fundamento o art. 97 da Constituição, que veda a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo por órgão fracionário de Tribunal. O objetivo da norma é preservar a presunção de constitucionalidade dos atos do Poder Público, cuja superação é considerada tão grave que depende de decisão tomada pela maioria absoluta dos membros da Corte ou de seu Órgão Especial. Naturalmente, ainda mais ofensiva que a simples declaração de invalidade seria o afastamento dissimulado da lei por invocação da Carta. Por isso, a Súmula Vinculante 10 considera igualmente nulo o acórdão “que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    9.  Tal entendimento não significa que os órgãos fracionários estejam proibidos de interpretar a legislação ordinária, com ou sem referência à Constituição. A aplicação do direito pressupõe a definição do seu sentido e alcance. Essa é a atividade cotidiana dos Tribunais e de seus órgãos fracionários. O que não se admite é o afastamento do ato, por força de norma constitucional, sem observância da reserva de plenário. A diferença entre as duas hipóteses nem sempre será clara, mas há uma zona de certeza positiva quanto à incidência do art. 97 da Constituição: se o Tribunal de origem esvaziar a lei ou o ato normativo, i.e., se não restar qualquer espaço para a aplicação do diploma, não haverá dúvida de que o que ocorreu foi um afastamento, não uma simples interpretação.



    10.  No caso em análise, todavia, o ato reclamado, aplicando o direito à hipótese, reconheceu a possibilidade de impugnação da constrição de bens no âmbito da execução, por meio de recursos previstos na legislação processual. Dessa forma, não houve juízo acerca da aplicação do art. 513, § 5º, do CPC ao caso. Tampouco se determinou o afastamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A ausência de juízo de inconstitucionalidade, portanto, afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10.



    11. Acrescento que a controvérsia prescinde da análise do art. 513, § 5º, do CPC, podendo ser solucionada à luz das normas processuais aplicáveis ao caso. Desse modo, sem prejuízo de revisitação da questão no julgamento do Tema 1.232 da repercussão geral (RE 1.384.795, “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”) - ao qual este caso somente poderá ser submetido após interposição de recurso extraordinário nos autos de origem - não há que se falar, no caso concreto, em realização de juízo de inconstitucionalidade sem observância da cláusula de reserva de plenário.  



    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



          Publique-se.



          Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso    



Relator